Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTEMPORANEIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento interposto em ação civil pública, no qual se afasta a alegação de extemporaneidade na juntada de documentos realizada pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Omissão no acórdão quanto à necessidade de justificativa legal para a juntada tardia de documentos e à alegação de que tais documentos seriam indispensáveis à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023)"
5. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que, ausente demonstração em sentido contrário, os documentos não eram indispensáveis à propositura da ação. Ademais, o processo está na fase instrutória e o juízo possibilitou a manifestação das partes sobre os documentos juntados.
6. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.